Tribunal: STF
Processo: Inq 656
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-25
Data de publicação: 1999-08-25

Ementa:
EMENTA: Inquérito Penal. Questão de ordem sobre a
competência desta Corte para prosseguir no processamento dele.
Cancelamento da súmula 394.
- Depois de cessado o exercício da função, não deve
manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a
investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por
não tê-la estendido mais além a própria Constituição.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se declarar
a incompetência desta Corte para prosseguir no processamento deste
inquérito, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal de
1º grau, com sede em Rio Branco, Estado do Acre, porquanto os crimes
imputados aos réus, se cometidos, o foram em detrimento da União,
ressalvada a validade da denúncia.